Tribunal: STJ
Processo: 0800801-03.2023.4.05.8308
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2201773 - PE (2025/0080718-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PE001555A
RECORRIDO
: DENIS RODRIGUES DE SA
ADVOGADO
: JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA - PE049210
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
COMPLETA.
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. EXTENSÃO DO PERÍODO DE
CARÊNCIA DURANTE RESIDÊNCIA MÉDICA.
o-B, § 3o, DA
ART. 6
IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA CARÊNCIA
LEI 10.260/2001.
APÓS O INÍCIO DA FASE DE AMORTIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação suficiente para decidir
integralmente a controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão recorrido.
2. A extensão do período de carência do financiamento estudantil
(FIES) para médicos residentes, prevista no
o-B, § 3o, da
art. 6
exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i)
Lei n. 10.260/2001,
admissão em programa de residência médica credenciado pela Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM); (ii) residência em especialidade
prioritária definida em ato do Ministro da Saúde; e (iii) requerimento formulado
antes do início da fase de amortização do contrato de financiamento.
3. É inviável a reabertura do período de carência após o início da fase
de amortização, uma vez que o benefício da carência estendida pressupõe que
esta ainda esteja em curso no momento do requerimento. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedente o
pedido inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais, respeitada a eventual
concessão da gratuidade de justiça.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51481921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b0604d90-e18e-40d1-be45-c5422605e25a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/10/2025
15/10/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b0604d90-e18e-40d1-be45-c5422605e25a

RECURSO ESPECIAL No 2201773 - PE (2025/0080718-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PE001555A
RECORRIDO
: DENIS RODRIGUES DE SA
ADVOGADO
: JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA - PE049210
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
COMPLETA.
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. EXTENSÃO DO PERÍODO DE
CARÊNCIA DURANTE RESIDÊNCIA MÉDICA. ART. 6o-B, § 3o, DA LEI
10.260/2001. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA CARÊNCIA
APÓS O INÍCIO DA FASE DE AMORTIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação suficiente para
decidir integralmente a controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido.
2. A extensão do período de carência do financiamento estudantil
(FIES) para médicos residentes, prevista no art. 6o-B, § 3o, da Lei n. 10.260
/2001, exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) admissão em
programa de residência médica credenciado pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM); (ii) residência em especialidade prioritária
definida em ato do Ministro da Saúde; e (iii) requerimento formulado antes
do início da fase de amortização do contrato de financiamento.
3. É inviável a reabertura do período de carência após o início da fase
de amortização, uma vez que o benefício da carência estendida pressupõe que
esta ainda esteja em curso no momento do requerimento. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedente o
pedido inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais, respeitada a eventual
concessão da gratuidade de justiça.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), com fundamento no art. 105, III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO (TRF5) na Apelação n. 0800801-
Documento eletrônico VDA51074538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:47
Código de Controle do Documento: 9d59e57d-3f10-409d-8627-0de2fdfa8649

03.2023.4.05.8308, que deu provimento à apelação interposta pela parte autora,
determinando a extensão do período de carência do contrato de financiamento estudantil
(FIES) durante o período de residência médica.
O acórdão foi assim ementado (fl. 237-238):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DO
BANCO DO BRASIL, DA UNIÃO E DO FNDE. FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL. FIES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA DO
CONTRATO. RESIDÊNCIA MÉDICA. INCIDÊNCIA DO ART. 6o-B, INCISO II,
DA LEI No 12.202/2010 E DO ART. 2o DA PORTARIA No 7 DE
.
26/04/2013
REQUISITOS ATENDIDOS. SOLICITAÇÃO NA FASE DE AMORTIZAÇÃO
DO FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial
objetivando que seja prorrogado o prazo de carência do contrato de financiamento
estudantil - FIES da parte autora, com a suspensão das parcelas mensais até o fim da
residência médica, nos termos do § 3o do art. 6o-B da Lei 10.260/2001. Os
honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC, por ser a
parte beneficiária de justiça gratuita.
2. Narra o autor ter cursado Medicina, no período entre 2014 a 2016, com o
amparo dos recursos do FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior. Alegou que foi aprovado na residência médica em anestesiologia, na
qualidade de R1, junto ao estado de São Paulo, no conjunto de hospitalar do
MANDAQUI - COREME, tendo requerido, nessa condição, a extensão do prazo de
carência do seu financiamento, tendo por base o disposto no art. 6.o-B, § 3.o, da Lei
n.o 10.260/2001.
3. O recorrente sustenta em síntese que os documentos juntados aos autos
comprovam sua matrícula e frequência em programa de residência médica, no
Conjunto Hospitalar do Mandaqui-COREME, situado em São Paulo, em
anestesiologia, área definida como prioritária pelo SUS, de modo que, atendidos
todos os requisitos exigidos pela Lei 10.260/2001, faz jus à prorrogação do período
de carência para o pagamento de seu contrato de FIES, até o término da residência.
Em defesa de sua tese cita julgado desta corte que afasta a exigência da Portaria 07
/2013 para que a pedido de prorrogação seja realizada antes da fase de amortização
do financiamento.
4. Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil invocado sua
ilegitimidade passiva, visto ser mero agente financeiro, não detendo autonomia para
realizar qualquer alteração nos contratos de financiamento sendo do FNDE
atribuição exclusiva para tal mister.
5. O cerne da questão devolvida a este órgão fracionário consiste em
verificar se é possível a prorrogação do período de carência do contrato de
financiamento do FIES, até a conclusão da residência médica na especialidade de
Anestesiologia, vinculada ao Programa de Residência Médica no Conjunto
Hospitalar do Mandaqui-COREME, especialidade considerada prioritária pelo
Ministério da Saúde.
6. Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa invocada pela
apelada, em suas contrarrazões, tendo em vista entendimento majoritário desta Corte
Regional é no sentido de que o FNDE, na condição de agente operador do FIES (art.
3°, II, da Lei n. 10.260/2001), bem como o agente financeiro (Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal), são partes legítimas para figurar no polo passivo da
demanda, já que, no caso do reconhecimento do direito do prazo de carência
estendido, são os responsáveis em suspender a cobrança das prestações referentes à
amortização do financiamento.
Documento eletrônico VDA51074538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:47
Código de Controle do Documento: 9d59e57d-3f10-409d-8627-0de2fdfa8649

7. A Lei no 12.202/2010 promoveu alterações na Lei no 10.260/2001, que
trata sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior - FIES,
incluindo nesta o art. 6o-B, que dispõe que "os graduados em medicina que optarem
por ingressar em programa de Residência Médica terão o prazo de carência para
pagamento do financiamento estendido até o fim da residência, desde que o curso
seja credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e de especialidade
definidas como prioritárias em ato do Ministro de Estado da Saúde".
8. Por seu turno, a Portaria Normativa no 07/2013, do MEC, que
regulamentou o disposto no art. 6o-B da Lei n. 10.260/2001, afirma que o
Requerimento para extensão do período de carência do Contrato do FIES não pode
ser feito na fase de amortização do financiamento (art. 6o, § 1o).
9. Na espécie, verifica-se que o demandante graduou-se em medicina e
iniciou a residência médica em Anestesiologia no Conjunto Hospitalar do Mandaqui-
COREME, área definida como prioritária em março/2023, ou seja, após o decurso
do prazo de carência contratual de 18 (dezoito) meses, já tendo, portanto, iniciado a
.
fase de amortização da dívida
10. Todavia, há precedentes deste egrégio Tribunal, entendendo não ser
razoável se exigir do Estudante o cumprimento de requisitos, fixados por meio de
Portaria Normativa, que extrapolem aqueles previstos na Lei n. 10.260/2001. Eis os
julgados: PROCESSO: 08016670620234050000, APELAÇÃO CÍVEL, Relator
Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1a Turma, J.
;
19/2/2024
TRF5. PROCESSO: 08035416420234058200, APELAÇÃO CÍVEL, Relator
Desembargador Federal Francisco Alves dos Santos Júnior, 5a Turma, J.
;
8/4/2024
TRF5. PROCESSO: 08047076820224058200, REMESSA/APELAÇÃO CÍVEL,
Relator Desembargador Federal Alexandre Luna Freire, 3a Turma, J.
.
11/4/2024
(PROCESSO:
0800252-94.2021.4.05.8200,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3a
TURMA, JULGAMENTO:
); (PROCESSO: 08090625820214058200,
23/03/2023
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ROBERTO
WANDERLEY NOGUEIRA, 1a TURMA, JULGAMENTO:
);
04/04/2024
(PROCESSO:
08043177320234058100,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, 1a
TURMA, JULGAMENTO:
)
06/06/2024
11. Portanto, faz jus o recorrente à extensão do período de carência durante
o período em que estiver cursando a Residência Médica, devendo, portanto, nesse
período, a FNDE e o Banco do Brasil se absterem de cobrar as parcelas relativas ao
financiamento estudantil, no período em que esteja inserido no programa de
Residência Médica.
12. Apelação provida, para determinar aos réus a obrigação de suspender as
parcelas do FIES do autor enquanto durar a residência médica. Inversão do ônus
sucumbencial a ser suportado pelos pro rata apelados.

Os embargos de declaração opostos ao julgado foram rejeitados (fls. 271-281).
Nas razões do recurso especial (fls. 288-307) – admitido na origem (fl. 332) –
, a parte recorrente alega, preliminarmente, violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e
1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação
jurisdicional, ao argumento de que o Tribunal de origem não enfrentou os pontos
levantados nos embargos de declaração. No mais, sustenta a violação do art. 6o-B, § 3o,
da Lei n. 10.260/2001, ao entender que a extensão do período de carência do
financiamento estudantil não poderia ser concedida após o início da fase de amortização.
Aduz, ainda, divergência jurisprudencial. Ao final, requer o provimento do recurso para
reformar o acórdão recorrido e indeferir a extensão da carência pretendida.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51074538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:47
Código de Controle do Documento: 9d59e57d-3f10-409d-8627-0de2fdfa8649

VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o
Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão
seja de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp
n. 2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
9/10/2024
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de
o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
2/9/2024
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um
os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
No mais, a questão diz respeito à possibilidade (ou não) de reinício
da carência do FIES para médicos residentes quando já iniciada a fase de amortização da
dívida contraída pelo contrato de financiamento estudantil.
Transcrevo, por oportuno, as razões de decidir do acórdão recorrido, in verbis
(fls. 235-236; sem grifos no original):
Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido
inicial objetivando que seja prorrogado o prazo de carência do contrato de
financiamento estudantil - FIES da parte autora, com a suspensão das parcelas
mensais até o fim da residência médica, nos termos do § 3o do art. 6o-B da Lei
10.260/2001. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do
CPC, por ser a parte beneficiária de justiça gratuita.
O cerne da questão devolvida a este órgão fracionário consiste em verificar
se é possível a prorrogação do período de carência do contrato de financiamento do
FIES, até a conclusão da residência médica na especialidade de Anestesiologia,
vinculada ao Programa de Residência Médica no Conjunto Hospitalar do Mandaqui-
COREME, especialidade considerada prioritária pelo Ministério da Saúde.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa invocada pela
apelada, em suas contrarrazões, tendo em vista entendimento majoritário desta Corte
Documento eletrônico VDA51074538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:47
Código de Controle do Documento: 9d59e57d-3f10-409d-8627-0de2fdfa8649

Regional é no sentido de que o FNDE, na condição de agente operador do FIES (art.
3°, II, da Lei n. 10.260/2001), bem como o agente financeiro (Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal), são partes legítimas para figurar no polo passivo da
demanda, já que, no caso do reconhecimento do direito do prazo de carência
estendido, são os responsáveis em suspender a cobrança das prestações referentes à
amortização do financiamento.
A Lei no 12.202/2010 promoveu alterações na Lei no 10.260/2001, que trata
sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior - FIES, incluindo
nesta o art. 6o-B, que dispõe que "os graduados em medicina que optarem por
ingressar em programa de Residência Médica terão o prazo de carência para
pagamento do financiamento estendido até o fim da residência, desde que o curso
seja credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e de especialidade
definidas como prioritárias em ato do Ministro de Estado da Saúde".
Por seu turno, a Portaria Normativa no 07/2013, do MEC, que
regulamentou o disposto no art. 6o-B da Lei n. 10.260/2001, afirma que o
Requerimento para extensão do período de carência do Contrato do FIES não pode
ser feito na fase de amortização do financiamento (art. 6o, § 1o).
Na espécie, verifica-se que o demandante graduou-se em medicina e
iniciou a residência médica em Anestesiologia no Conjunto Hospitalar do Mandaqui-
COREME, área definida como prioritária em março/2023, ou seja, após o decurso
do prazo de carência contratual de 18 (dezoito) meses, já tendo, portanto, iniciado a
.
fase de amortização da dívida
Todavia, há precedentes deste egrégio Tribunal, entendendo não ser
razoável se exigir do Estudante o cumprimento de requisitos, fixados por meio de
Portaria Normativa, que extrapolem aqueles previstos na Lei n. 10.260/2001. Eis os
julgados: PROCESSO: 08016670620234050000, APELAÇÃO CÍVEL, Relator
Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1a Turma, J.
;
19/2/2024
TRF5. PROCESSO: 08035416420234058200, APELAÇÃO CÍVEL, Relator
Desembargador Federal Francisco Alves dos Santos Júnior, 5a Turma, J.
;
8/4/2024
TRF5. PROCESSO: 08047076820224058200, REMESSA/APELAÇÃO CÍVEL,
Relator Desembargador Federal Alexandre Luna Freire, 3a Turma, J.
.
11/4/2024
(PROCESSO:
0800252-94.2021.4.05.8200,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3a
TURMA, JULGAMENTO:
); (PROCESSO: 08090625820214058200,
23/03/2023
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ROBERTO
WANDERLEY NOGUEIRA, 1a TURMA, JULGAMENTO:
);
04/04/2024
(PROCESSO:
08043177320234058100,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, 1a
TURMA, JULGAMENTO:
).
06/06/2024
Portanto, faz jus o recorrente à extensão do período de carência durante o
período em que estiver cursando a Residência Médica, devendo, portanto, nesse
período, a FNDE e o Banco do Brasil se absterem de cobrar as parcelas relativas ao
financiamento estudantil, no período em que esteja inserido no programa de
Residência Médica.
Com essas considerações, dou provimento à apelação, para determinar aos
réus a obrigação de suspender as parcelas do FIES do autor enquanto durar a
residência médica. Inversão do ônus sucumbencial (pro rata) a ser suportado pelos
apelados.

Documento eletrônico VDA51074538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:47
Código de Controle do Documento: 9d59e57d-3f10-409d-8627-0de2fdfa8649

Assim dispõe o art. 6oB, § 3o, da Lei n. 10.260/2001, alegadamente violado:
Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente,
1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros
devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento,
dos estudantes que exercerem as seguintes profissões:
§ 3o O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em
programa credenciado Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica, de
que trata a Lei n. 6.932, de 7 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias
definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde terá o período de carência
.
estendido por todo o período de duração da residência médica

Pois bem, conforme o disposto no art. 6o-B, § 3o, da Lei n. 10.260/2001, acima
reproduzido, a extensão da carência para médicos residentes pressupõe – além da
admissão em programa de residência credenciado pela CNRM; e a residência seja em
especialidade prioritária definida em ato do Ministro da Saúde –, que o ajuste firmado no
contrato de financiamento estudantil não tenha ingressado na fase de amortização da
.
dívida
Com efeito, não cabe "cogitar a extensão ou a prorrogação de algo que já se
encerrou" (REsp 2.133.800/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
).
5/5/2025
Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. PEDIDO DE
REABERTURA DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA AMORTIZAÇÃO DO
SALDO
DEVEDOR
DO
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES) EM RAZÃO DE APROVAÇÃO EM PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6o-B, § 3o, DA LEI 10.260
/2001. RECURSO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação judicial que objetiva a prorrogação
da carência do contrato de financiamento estudantil (Fies) para viabilizar
a suspensão da cobrança dos valores a serem amortizados, desde o início até a
finalização do programa de residência médica, em razão do disposto no art. 6o-B, §
3o, da Lei 10.260/2001. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a
quo, as apelações foram desprovidas e a sentença foi mantida.
2. No tocante à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sentido oposto, pois
a legitimidade "deriva da necessidade de tal instituição financeira concretizar a
suspensão da cobrança das parcelas mensais, na hipótese de deferimento do pedido"
(REsp 1.991.752/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
6/12/2022
19/12/2022
3. A alegação de violação do art. 422 do Código Civil não é suficiente para
se ter a questão de direito como prequestionada, instituto que, para sua
caracterização, exige, além da alegação, a discussão e a apreciação judicial pelo
Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA51074538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:47
Código de Controle do Documento: 9d59e57d-3f10-409d-8627-0de2fdfa8649

4.
, a concessão
Em relação ao art. 6o-B, § 3o, da Lei 10.260/2001
do benefício da carência estendida e a suspensão do pagamento das parcelas
em virtude da adesão a programa de residência médica pressupõem que a fase
de carência esteja em curso ou ainda não tenha sido iniciada no momento
.
do requerimento
5.
Recursos
especiais
do
FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO e do BANCO DO BRASIL SA
providos. (REsp 2.011.690/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe
)
4/2/2025

Lado outro, constato que é desnecessária a análise da Portaria
Normativa MEC n. 7/2013, uma vez que o deslinde da controvérsia demanda tão
somente a interpretação do disposto no art. 6o-B, § 3o, da Lei n. 10.260/2001.
Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: REsp 2.224.680/DF, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
; AgInt no REsp 2.201.289/PB, relator
10/9/2025
Ministro Gurgel de Faria, DJe
; REsp 2.224.027/DF, relator Ministro Francisco
3/9/2025
Falcão, DJe
.
20/8/2025
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação
acima – ficam invertidos os ônus da sucumbência, respeitada a eventual concessão da
gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51074538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/10/2025 15:36:47
Código de Controle do Documento: 9d59e57d-3f10-409d-8627-0de2fdfa8649

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.201.773 / PE
Número Registro: 2025/0080718-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008010320234058308 8008010320234058308
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PE001555A
RECORRIDO
: DENIS RODRIGUES DE SA
ADVOGADO
: JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA - PE049210
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/10/2025
15/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:42
Código de Controle do Documento: 02776586-79a5-4b50-a1b5-b5313210e43a